Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713039-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: VANESSA DA SILVA RAMOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por IBBCA 2008 Gestão em Saúde Ltda. contra pronunciamento desta Relatoria (Id 70855053) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante em razão da ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com a vontade de recorrer. Em razões recursais (Id 71250589), a embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, pois o cumprimento da liminar teria se dado em caráter provisório, compulsório e estratégico, tão somente para evitar a incidência de multa diária pelo descumprimento, sem renúncia ao direito de recorrer. Assim, entende que persiste o interesse recursal. Ao final, “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, e, com a devida vênia, sanada a omissão apresentada acerca do direito de recorrer da decisão cumprida”. Sem contrarrazões (Id 72708845). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante por falta de interesse recursal tendo em vista a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado, muito pelo contrário. Explico. Consoante se depreende dos autos, a decisão embargada (Id 70855053) consignou expressamente que a decisão anteriormente agravada foi exarada em 6/3/2025, tendo o agravante informado o atendimento da liminar em 2/4/2025 e interposto o agravo de instrumento em 3/4/2025, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora. Aliás, foi expressamente consignado ser “Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial” (Id 70855053, p. 5). Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Apesar da manifestação da parte embargada para aplicação de penalidade à embargante, neste momento processual entendo incabível, mas advirto a recorrente que em caso de reiteração dos embargos de declaração com intuito protelatório, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, e cumpra-se o determinado na decisão de Id 70855053 para baixa na distribuição e demais providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora